Tribunal: STF
Processo: Rcl 74780
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Alan Felipe Almeida Vieira, contra decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares, nos autos do Recurso Inominado nº 5000558-77.2023.8.13.0377.



    O reclamante sustenta que o Juízo reclamado, ao negar seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, incorreu em usurpação de competência desta Corte, porquanto a decisão reclamada foi proferida em inobservância do RE-RG 1.400.787 (Tema 1241), Rel. Min. Presidente.



    O reclamante narra que ajuizou ação postulando o reconhecimento do direito ao recebimento do terço constitucional de férias incidente sobre a totalidade dos dias de afastamento.



    Relata que a sentença de primeiro grau assentou a procedência do pedido, mas a Turma Recursal impôs limitação ao terço de férias ao valor equivalente à remuneração do mês.



    Afirma que, em seguida, foi interposto recurso extraordinário, ao qual o Presidente da Turma Recursal negou seguimento, decisão que foi confirmada no julgamento do agravo interno.



    Assevera que a negativa de seguimento do RE com fundamento no referido tema está equivocada, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se em sentido contrário ao decidido pela instância de origem.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, no mérito, a procedência da presente reclamação, a fim de que o processo de origem seja remetido para apreciação desta Corte.



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 13).



    Citado, o Estado de Minas Gerais, parte beneficiária do ato reclamado, apresentou contestação (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 1.241. FÉRIAS. PAGAMENTO PELA TOTALIDADE DE DIAS. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. DEFINIÇÃO DO QUANTUM DE DIAS NA CONFORMIDADE DA LEGISLAÇÃO LOCAL.CORRETO O JUÍZO PRÉVIO DE INADMISSIBILIDADE QUE IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DO RE COM RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF. NÃO VISLUMBRADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC 23., p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No caso dos autos, entendo que restaram atendidos ambos os requisitos para o cabimento da reclamação, pois configurado o esgotamento das instâncias ordinárias e o equívoco na aplicação do tema 1.241 da repercussão geral, pelo Tribunal de origem. 



    Explico.



    Na inicial, o reclamante suscita violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.400.787 (Tema 1241), em que se assentou a seguinte tese: “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.”



    Eis a ementa do julgado: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS SOBRE TODO O PERÍODO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA COM REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: “O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.” (RE 1.400.787-RG/CE, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3.3.2023)



    Na ocasião, a Corte reafirmou sua jurisprudência para, em conformidade com o decido na AO 609/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 6.4.2001, acentuar que “[h]avendo o direito a férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias”. 



    No caso dos autos, depreende-se que o reclamante propôs ação de conhecimento em face do Estado de Minas Gerais, ao argumento de que o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais garante-lhe o direito de gozar 25 (vinte e cinco) dias úteis de férias, o que, na prática, equivale a quase 40 (quarenta) dias de afastamento para este fim (eDOC 2). 



    Constata-se, ainda, que o Comandante-Geral da Polícia Militar editou a Resolução 4.059/09, de 30.12.2009, no sentido de que o pagamento do abono de férias equivalerá ao valor de um terço do vencimento do servidor (art. 8º).



    Verifica-se que o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação, para determinar que o réu proceda ao pagamento do terço constitucional de férias relativamente aos 25 dias úteis de férias do autor (eDOC 3).



    Por sua vez, o Tribunal de origem julgou improcedente o pedido, com base nos seguintes fundamentos:



    “O Estatuto dos Militares de Minas Gerais concede ao servidor o direito a 25 dias úteis de férias anuais, enquanto a Resolução n° 4.059/09 dispõe sobre o abono de férias anuais no valor de um terço do vencimento. 



    É importante destacar que o Tema 1241 diz respeito ao direito à percepção do terço constitucional de férias calculado sobre todo o período estabelecido pela legislação vigente, não se amoldando no caso em análise, em que a lei já estabelece 25 dias úteis de férias aos militares. 



    Nesse sentido, verifica-se inexistente legislação que sustente a pretensão do autor devendo manter-se a incidência do terço constitucional somente aos 25 dias úteis.



    Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MINAS GERIAS para reformar a sentença em primeira instância e julgar IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.” (eDOC 4)



    Interposto recurso extraordinário, foi-lhe negado seguimento pelo Tribunal de origem, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “b”, do CPC, ao argumento de que a controvérsia versada no recurso estaria em conformidade com a matéria tratada no tema 1241 da sistemática da repercussão geral. Confira-se trecho da decisão:



    “É sabido que nas carreiras da Magistratura e do Ministério Público, tomadas como 'paradigma' para a pretendida reforma do Acórdão fustigado, existem leis próprias deferindo aos Magistrados e Promotores Públicos um período de férias superior a 30 dias. 



    De igual sorte, o Tema 1241 do S.T.F. foi construído com base em caso originário de Município do Estado do Ceará, cuja legislação ordinária previa 45 dias de férias para o membro do magistério municipal. 



    Em ambos os casos, entendeu o Excelso Pretório que o pagamento do adicional de férias deve acompanhar a previsão contida na legislação de regência. 



    Todavia, no caso dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, ao contrário de estabelecer 30 dias de férias anuais aos mesmos, optou o legislador por estabelecer 25 dias úteis de afastamento/ano, o que gerou a polêmica a respeito da extensão ou não do referido adicional aos dias que ultrapassarem o trintídio mensal, já que o referido adicional segue a remuneração mensal (30 dias), independentemente de serem mais ou menos os dias de efetivo gozo de férias. 



    Confira-se a Lei Mineira nº 5.301, de 16/10/1969: 



    Das Férias Anuais 



    Art. 101 – Os militares têm direito de gozar, por ano, vinte e cinco dias úteis de férias. 



    (Artigo com redação dada pelo art. 6º da Lei Complementar nº 109, de 22/12/2009.) 



    Por outro lado, diz a tese fixada no Tema 1241 do S.T.F.: 



    O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.



    Em assim sendo, a pergunta que se deve fazer é a seguinte: qual é a remuneração que o Servidor Militar recebe pelos 25 dias úteis de férias a que tem direito? E a resposta é evidente: ele só tem direito ao soldo mensal, nada mais que isso. 



    Portanto, não houve ofensa alguma à Tese fixada pelo S.T.F. no Tema 1241, ao contrário, houve confirmação pela Turma Recursal do entendimento fixado pelo Excelso Pretório, que é de observância obrigatória. 



    Em razão, justamente, do que foi estabelecido no Tema 1241 do S.T.F., portanto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário interposto por ALAN FELIPE ALMEIDA VIEIRA, na forma do art. 1.030, I "a" do CPC.” (eDOC 6, p. 3-4)



    Por fim, ao apreciar o agravo interno interposto pelo reclamante, a Turma Recursal concluiu que não foram impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, pois “quando este Magistrado NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Agravante, não se limitou à análise de Resolução Administrativa, mas, ao contrário, apresentou fundamentação bem mais ampla” (eDOC 7, p. 3).



    Pois bem.



    A Lei 5.301/1969, do Estado de Minas Gerais, prevê o direito às férias em favor dos militares:



    “Art. 101 – Os militares têm direito de gozar, por ano, vinte e cinco dias úteis de férias.”



    Por sua vez, o Comandante da Polícia Militar daquela unidade da federação editou a Resolução 4.059/2009-CG, de 30.12.2009, dispondo sobre a concessão de férias anuais dos militares, nos seguintes termos:



    “Art. 8º. O militar faz jus ao pagamento do abono de férias anuais no valor de um terço do seu vencimento. 



    Parágrafo único. O pagamento do abono será efetuado na folha do mês que antecede a entrada no gozo e, em caso de fracionamento das férias regulamentares, nos termos do § 3º, do art. 3º, será pago no valor proporcional aos dias fracionados, calculado com base na remuneração vigente à época.”



    Da leitura do citado diploma, não há qualquer disposição tendente a assegurar ao militar o pagamento do valor correspondente à totalidade dos dias gozados a título de férias, sendo cediço que os 25 (vinte e cinco) dias possuem a mesma natureza, isto é, configuram tempo de descanso assegurado ao beneficiário a título de férias.



    Todavia, como já mencionado anteriormente, esta Corte firmou entendimento no sentido de que o terço constitucional de férias incide sobre todo o período de férias.



    Com efeito, ao contrário do que restou decidido pelas instâncias de origem, na hipótese, a legislação prevê período de férias superior a 30 (trinta) dias em favor do servidores militares do Estado de Minas Gerais, já que assegura a eles o direito a 25 (vinte e cinco) dias úteis de férias, conforme disposição da Lei Mineira 5.301/1969.



    Logo, verifica-se que o ato reclamado equivocou-se ao assentar que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema 1241 da repercussão geral, tendo em vista tratar-se de hipótese em que o entendimento nele contido não foi corretamente aplicado.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, que seja realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com observância aos termos explicitados na presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente